Tribunal: TJPA
Processo: 0807096-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807096-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU TUTELA RECURSAL PRETENDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 919 DO CPC/15. REQUISITOS CUMULATIVOS DEMONSTRADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Estado do Pará insiste na tese de que
Relatora,
ao reconhecer a necessidade de dilação probatória antes do julgamento de mérito nesta ação, acabou admitindo o estado de incerteza que cerca a matéria, o qual é incompatível com o
fumus boni juris
, um dos requisitos da tutela de urgência, na forma do §1º do artigo 919 do CPC/15.

2. A decisão recorrida, após analisar o referido argumento, que consta nas Contrarrazões do Agravo de Instrumento interposto pela empresa ora Agravada, reconheceu a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, na forma do §1ºdo artigo 919 do CPC/15, pelo que foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, diante da constatação da impossibilidade de julgamento da causa no estado em que se encontrava.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no agravo de instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

6. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que concedeu a tutela recursal pretendida no recurso interposto pelo Empreendimento Pague Menos S/A, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida (ID 15141908).

O Agravante insiste na tese de que
esta Relatora,
ao reconhecer a necessidade de dilação probatória antes do julgamento de mérito nesta ação, acabou admitindo o estado de incerteza que cerca a matéria, o qual é incompatível com o
fumus boni juris
, um dos requisitos da tutela de urgência, na forma do §1º do artigo 919 do CPC/15.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 16347513).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado, nas razões recursais, que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

No caso em apreço, conforme já relatado, o Agravante se insurge aduzindo
que esta Relatora,
ao reconhecer a necessidade de dilação probatória antes do julgamento de mérito nesta ação, acabou admitindo o estado de incerteza que cerca a matéria, o qual é incompatível com o
fumus boni juris
, um dos requisitos da tutela de urgência, na forma do §1º do artigo 919 do CPC/15.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a decisão recorrida, após analisar o referido argumento, que consta nas Contrarrazões do Agravo de Instrumento interposto pela empresa ora Agravada, reconheceu a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, na forma do §1ºdo artigo 919 do CPC/15, pelo que foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, diante da constatação da impossibilidade de julgamento da causa no estado em que se encontrava.

Vejamos o teor da decisão:

Trata-se de agravo de instrumento em embargos à execução fiscal com pedido de tutela recursal contra a decisão ID90052805 que recebeu os embargos a execução sem atribuição de efeito suspensivo e anunciou o julgamento antecipado do mérito na forma do art. 355, I do CPC.

Recorre afirmando que a decisão é contraditória na medida que afirma não ser possível a concessão de efeito suspensivo nos autos em razão da necessidade de dilação probatória para comprovar as alegações da Embargante, também decreta que o processo se encontra pronto para julgamento.

Descreve, ainda, que o processo executivo se encontra devidamente garantido (seguro garantia) em valor superior ao débito executado e que por se tratar de execução originada a partir de suposto fato da redução da base de cálculo praticada pelo contribuinte, será imprescindível a realização de prova pericial, a fim de que sejam devidamente comprovadas suas alegações que, em tese, desconstituirá o crédito executado, por isso a impossibilidade de julgamento antecipado.

Pede a concessão de tutela cautelar recursal.

É o essencial a relatar. Examino.

Nos termos do § 1º, do art. 919, do CPC, os embargos do executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja, devem, todos, estar preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à execução o efeito pretendido. Assim, necessária a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência), além da segurança do Juízo.

Desnecessárias maiores exposições doutrinárias a respeito, passo a análise dos requisitos.

a) os fundamentos dos embargos são relevantes, na medida que afirma que à época da autuação do contribuinte SUBSTITUTO recolhia o ICMS através de GNRE sob o código 10004-8 e a fiscalização está atribuindo o código de receita 1145 que, em tese, foi erro da fiscalização uma vez que tanto para o caso de substituição tributária ou para a forma de antecipação tributária, em ambos os modelos, as regras de tributação foram desconsideradas pelo fisco;

b) a questão debatida nos autos depende de dilação probatória, pendente de realização nos autos de origem;

c) a execução está garantida nos autos n. 0811915-04.2018.8.14.0006 pela apólice n. 0306920209907750427387000 (ID 20080475);

d) observa-se que o prosseguimento da execução constitui risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a existência de penhora suficiente a garantir a dívida executada e ante a possibilidade de levantamento do seguro pela parte credora.

Assim exposto,
CONCEDO A TUTELA RECURSAL
para sustar os efeitos da decisão recorrida, reconhecendo a necessidade de produção da prova pericial anterior ao julgamento do mérito, bem como empresto efeito suspensivo aos embargos a execução fiscal nos termos do § 1º, do art. 919, do CPC.
(...)

Percebo que o Agravante almeja a rediscussão do feito, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática, sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024